Tribunal: TJBA
Processo: 8148062-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148062-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIRGILDASIO RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL
. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART.
485
,
I
DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO
.

1. No caso em tela, a parte autora, devidamente intimada, não comprovou o recolhimento das custas processuais, no prazo legal.

2. Em face da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como do recolhimento das custas iniciais, o Juízo
a quo
corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8148062-85.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIRGILDASIO RIBEIRO DE JESUS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13